Tribunal: STF
Processo: Rcl 42362
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MANIFESTA INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA RECLAMAÇÃO.



    1. A manifesta inviabilidade do recurso extraordinário ao qual se visa a dar trâmite – em face da incidência do Tema 890 da repercussão geral – configura a ausência de utilidade da reclamação.



    2. O Tribunal de origem, ao analisar o recurso de agravo interno em recurso extraordinário, não dissentiu do entendimento desta Corte fixado no Tema 121 da repercussão geral.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.